Tribunal: TJES
Processo: 5020043-34.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Custas
Data de julgamento: 2025-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020043-34.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: INES NEVES DA SILVA SANTOS

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CUSTAS REMANESCENTES – EXPEDIÇÃO DE RPV – AUTARQUIA ESTADUAL – SERVENTIA NÃO-OFICIALIZADA – INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 20, §1º, DA LEI ESTADUAL Nº 9.974/13 NÃO CONFIGURADA – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 31 DO ADCT – DEVIDO PROCESSO LEGAL OBSERVADO – ATOS EXCLUSIVAMENTE PRATICADOS PELA ESCRIVÃ – PERCENTUAL EXPRESSO EM LEI – INVIABILIDADE DE RATEIO – INEXISTÊNCIA DE INDÍCIO DE VIOLAÇÃO DO TETO REMUNERATÓRIO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O feito originário tramitou na 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde do Juizado de Vitória – Comarca da Capital, com ajuizamento antes da publicação da Resolução nº 24/2016 deste egrégio Tribunal de Justiça, que desmembrou e oficializou a Escrivania de Foro Judicial da referida unidade judiciária do Cartório do 4º Ofício Tabelionato de Notas de Vitória, Comarca da Capital/ES.

2. O artigo 31 do ADCT resguardou os direitos dos então titulares desse tipo de serventia. No julgamento da ADI nº 1.498/RS, a Corte Constitucional tão somente entendeu pela inconstitucionalidade de norma estadual que permitiu a reversão de serventias estatais para a iniciativa privada, o que difere da presente situação fática, na medida em que a unidade judiciária não oficializada supracitada, quando do ajuizamento da ação de origem, ainda não havia sido estatizada. Assim, não há que se falar em inconstitucionalidade do artigo 20, §1º, da Lei Estadual nº 9.974/13, visto que este não viola as determinações do artigo 31 do ADCT, o que impõe a manutenção do
decisum
guerreado quanto à condenação da autarquia ao pagamento das taxas judiciárias. Precedentes.

3. Foi observado o devido processo legal quanto à exigibilidade do aludido consectário da sentença e em relação à determinação da expedição de RPV para o seu pagamento diante do não recolhimento.

4. Por fim, não havendo nenhum indício de violação, pela beneficiária das custas, do teto remuneratório estabelecido no art. 37, inciso XI, da Constituição Federal, tal argumento não se revela suficiente para a reforma da decisão recorrida.

5. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda a Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de agravo de instrumento e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO
(IPAJM)
em face da r. decisão (ID n° 56151978-processo de origem), proferida pelo douto magistrado da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória – Comarca da Capital –, no bojo do cumprimento de sentença registrada sob o nº 0005972-26.2013.8.08.0024, proposto DIOMAR DO AMARAL RODRIGUES em desfavor da autarquia previdenciária estadual, homologou a conta de custas e determinou a expedição de RPV, junto à fazenda estadual, para seu respectivo pagamento.

Nas razões recursais apresentadas por meio de ID nº 11622416, em síntese, o agravante aduz que:
(
I)

“
a Lei Estadual nº 9.974/2013, que dispõe sobre Custas e adota outras providências, dispensa o Estado do Espírito Santo e suas autarquias do pagamento de custas processuais
” (fl. 06);
(II)
“
Em que pese a isenção por ela conferida ao Estado do Espírito Santo, a Lei Estadual nº 9.974/2013 também traz, no §1º de seu art. 20, a previsão de que ‘tramitando o feito em que a Fazenda Pública Estadual for sucumbente em vara judicial não oficializada, responderá o Estado às custas processuais’. Entretanto, tal dispositivo figura-se inconstitucional, eis que afronta o art. 31 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias – ADCT
” (fl. 08);
(III)
“
o Supremo Tribunal Federal não vem admitindo que serventias ilegalmente ocupadas por serventuários privados sejam mantidas, o que, consequentemente, impede que o próprio ente estatal que criou a serventia seja obrigado a pagar pelos serviços que esta presta
” (fl. 10);
(IV)
“
não houve regular formulação do pedido de cumprimento de sentença pela Sra. Escrivã, na forma do art. 534 do Código de Processo Civil, sendo o ofício requisitório será expedido de ofício pelo Juízo de Origem, em violação à garantia constitucional do devido processo legal e sonegando-se do recorrente o direito de impugnar a presente execução na forma estabelecida pelo CPC
” (fl. 12);
(V)
“
não obstante a existência de expressa previsão legal, analisando-se a r. Decisão agravada, verifica-se que o Juízo de origem não observou a previsão legislativa quanto à destinação dos recursos pretendidos a título de custas processuais remanescentes pela atuação da Sra. Escrivã e do necessário rateio do valor recolhido a título de taxa de fiscalização entre os fundos do TJES, MPES, DPE-ES e PGE-ES.
” (fl. 16);
(VI)
“
O título é ilíquido, haja vista a necessidade de apuração exata do valor a ser pago, pois com a oficialização da serventia pelo Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, por meio da Resolução nº 024/2016, na data de 28 de novembro de 2016, diversos atos processuais foram praticados a partir de então, e estes não poderiam ser cobrados do Estado em razão de isenção legal, conforme Art. 20, V, da Lei 9.974/2013.
” (fl. 20).

Primeiramente, observo o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, notadamente pelo fato de cuidar de recurso interposto contra decisão que versa sobre tutela provisória (art. 1.015, inciso I, do CPC) e por ser dispensada a formação do instrumento (art. 1.017, §5º, do CPC), razão pela qual passo a analisar as teses recursais.

O feito originário tramitou na 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde do Juizado de Vitória – Comarca da Capital, com ajuizamento antes da publicação da Resolução nº 24/2016 deste egrégio Tribunal de Justiça, que desmembrou e oficializou a Escrivania de Foro Judicial da referida unidade judiciária do Cartório do 4º Ofício Tabelionato de Notas de Vitória, Comarca da Capital/ES.

Fixada tal premissa, cumpre ressaltar que o artigo 31 do ADCT
1
resguardou os direitos dos então titulares desse tipo de serventia.

No julgamento da ADI nº 1.498/RS, a Corte Constitucional tão somente entendeu pela inconstitucionalidade de norma estadual que permitiu a reversão de serventias estatais para a iniciativa privada, o que difere da presente situação fática, na medida em que a unidade judiciária não oficializada supracitada, quando da proposição da ação de origem, ainda não havia sido estatizada, senão vejamos a ementa do referido precedente:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. ART. 9.º DA LEI ESTADUAL N.º 9.880/93, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI ESTADUAL N.º 10.544/95. PRIVATIZAÇÃO DE CARTÓRIOS JUDICIAIS. ART. 31 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS FEDERAL.
O dispositivo legal em questão, ao admitir a reversão do sistema estatizado para o privatizado de custas em cartórios judiciais, contraria o modelo fixado nas disposições transitórias da Carta da República, que define como estatais as serventias do foro judicial, respeitados os direitos dos titulares.
Ação julgada procedente. (ADI 1498, Relator(a): Min. ILMAR GALVÃO, Tribunal Pleno, julgado em 07/11/2002, DJ 13-12-2002 PP-00059 EMENT VOL-02095-01 PP-00111)

Assim, não há que se falar em inconstitucionalidade do artigo 20, §1º, da Lei Estadual nº 9.974/13, visto que este não viola as determinações do artigo 31 do ADCT, o que impõe a manutenção do
decisum
guerreado quanto à condenação da autarquia ao pagamento das taxas judiciárias. Nesse sentido, é uníssona a jurisprudência desta egrégia Corte, vide:

APELAÇÃO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. CUSTAS PROCESSUAIS. CONDENAÇÃO. POSSIBILIDADE. SERVENTIA NÃO OFICIALIZADA. 1. - Não há falar no instituto da confusão, previsto no artigo 381 do Código Civil na hipótese de condenação do Estado do Espírito Santo nas custas processuais porque é aplicável ao caso a regra do § 1º do art. 20 da Lei n. 9.974, de 09 de janeiro de 2013, que dispõe que Tramitando o feito em que a Fazenda Pública Estadual for sucumbente em Vara judicial não oficializada, responderá o Estado às custas processuais. 2. - A ação foi ajuizada antes da publicação da Resolução n. 24/2016 deste egrégio Tribunal de Justiça que desmembrou e oficializou a Escrivania de Foro Judicial da Secretaria da Primeira Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, Comarca da Capital/ES, do Cartório do 4º Ofício Tabelionato de Notas de Vitória, Comarca da Capital/ES.
3. - Nos feitos que tramitam na Primeira Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória, o Estado do Espírito Santo pode ser condenado ao pagamento das custas processuais, haja vista tratar-se de serventia não oficializada. Inexistência de confusão entre credor e devedor e constitucionalidade do disposto no § 1º do art. 20 da Lei Estadual nº 9.974/13
. (Apelação n. 0015454-08.2007.8.08.0024, órgão julgador: Quarta Câmara Cível, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, data do julgamento: 25-07-2016, data da publicação no Diário: 03-08-2016. 4. - Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024080149784, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/04/2021, Data da Publicação no Diário: 28/06/2021)

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. CUSTAS. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL. VARA JUDICIAL NÃO OFICIALIZADA. POSSIBILIDADE. PREVISÃO ESTADUAL. INCONSTITUCIONALIDADE. REJEIÇÃO. 1. A Fazenda Pública Estadual deve arcar com o pagamento das custas processuais quando for sucumbente em demanda que tramitar em serventia não oficializada. Art. 20, §3º, da Lei Estadual nº 9.974⁄13. Precedentes do TJES.
2. A autonomia financeira do Judiciário quanto ao custeio dos serviços prestados, consagrada na Constituição Federal e, ainda, a necessidade de estatização gradativa das serventias não oficializadas, não autorizam o reconhecimento da inconstitucionalidade da previsão legal estadual que determina a responsabilidade do Estado de pagamento das custas quando for sucumbente em demanda que tramite em cartório judicial não oficializado já existente. Art. 31, ADCT, CF⁄88.
(TJES, Classe: Apelação, 24140232232, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR – Relator Substituto: RODRIGO FERREIRA MIRANDA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/10/2016, Data da Publicação no Diário: 21/10/2016)

Na sequência, considerando que a conta de custas impugnada destaca montante referente aos atos exclusivamente praticados pela escrivã, não há que se falar em rateio do valor com outros órgãos.

Por fim, inexiste indício de violação do teto remuneratório estabelecido no artigo 37, inciso XI, da Constituição Federal pela beneficiária das custas, portanto, esse argumento não se revela suficiente para a reforma da decisão recorrida.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
NEG
AR-LHE
PROVIMENTO
para manter incólume a r. decisão hostilizada.

É como voto.

1
Art. 31. Serão estatizadas as serventias do foro judicial, assim definidas em lei, respeitados os direitos dos atuais titulares.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar o r. voto lançado pela douta relatoria.

É como voto.